Tribunal: STF
Processo: HC 79226
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS,
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO, EM QUE SE IMPUGNARA ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DENEGATÓRIO DE WRIT SOB ALEGAÇÃO DE NÃO SE
ENCONTRAREM OS AUTOS INSTRUÍDOS COM CÓPIA DE PEÇA ESSENCIAL.
 Omissão que não pode ser atribuída apenas aos impetrantes
-- que, à época, não tiveram acesso ao acórdão --, mas, também, ao
próprio Tribunal Regional Federal, que poderia ter instruído as
informações com o teor da decisão.
Assim, não podia o Superior  Tribunal de Justiça
simplesmente não conhecer do writ, frustrando a prestação
jurisdicional.
Habeas corpus que se defere, de ofício, para que, suprida
no Tribunal a omissão mencionada e afastada a conclusão do acórdão
atacado, seja proferida nova decisão sobre os fundamentos
expendidos na impetração à luz dos elementos que forem trazidos aos
autos, ficando, em conseqüência, prejudicado o exame do pedido.